Tribunal: TJBA
Processo: 8084262-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084262-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal, ao fundamento de que o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa por decisão judicial proferida em ação anulatória. O embargante sustenta omissão no julgado quanto (i) à alegada conexão com a Ação Anulatória nº 8024453-36.2022.8.05.0001 e consequente redistribuição por prevenção e (ii) à alegada necessidade de suspensão, e não extinção, da execução fiscal, invocando o art. 493 do CPC e a cassação posterior de decisão proferida na ação anulatória
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) afastar a alegação de prevenção decorrente de conexão com ação anulatória em trâmite perante outra Câmara Cível e (ii) concluir pela nulidade da execução fiscal ajuizada com base em título cuja exigibilidade se encontrava suspensa por decisão judicial.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de conexão com ação anulatória e o pedido de redistribuição por prevenção, registrando que tal questão foi objeto de debate no julgamento do recurso, inexistindo omissão a ser suprida.

A decisão colegiada também enfrentou a tese relativa à extinção da execução fiscal, consignando que a exigibilidade do crédito tributário permanecia suspensa quando do ajuizamento da execução, circunstância que retira a força executiva da CDA, por ausência de requisito do título executivo, nos termos do art. 783 do CPC.

O acórdão destacou que a tutela provisória concedida em ação anulatória mantém sua eficácia até eventual revogação ou modificação, conforme art. 296 do CPC, razão pela qual a execução fiscal proposta durante o período de suspensão da exigibilidade do crédito é nula.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo inadmissível sua utilização apenas com a finalidade de modificar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 296 e 783.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, ED nº 0569657-95.2016.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, publ. 16.04.2019
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084262-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado POSTO KALILANDIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.